Tribunal: STF
Processo: Rcl 65146
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NEM INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMAS 793 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, em 22.1.2024, contra acórdão prolatado pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Conselheiro Lafaiete/MG no Processo n. 5000198-11.2021.8.13.0508, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178, Tema 793.



O caso



    2. Em 24.5.2022, a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Conselheiro Lafaiete/MG negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais nos termos seguintes:



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS - TEMA 793 STJ – REQUISITOS CUMULATIVOS COMPROVADOS. - A tese fixada pelo STF se restringe a reafirmar a solidariedade dos entes da federação nas demandas na área da saúde. - Preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STJ no Recurso Especial nº 1.657.156/RJ deve o ente público fornecer medicamento não incorporado em ato normativo do SUS.



    (…) Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada na qual foi proferida sentença condenatória para que o Município de Piranga e o Estado de Minas Gerais forneçam a Maria das Graças Gonçalves de Almeida o medicamento XARELTO 20mg.



    (…) 2. Em suas razões recursais sustenta o recorrente a ilegitimidade para figurar no polo passivo diante da distribuição de tarefas (descentralização, regionalização e hierarquização) entre os entes federados requerendo a inclusão da União no polo passivo, apresentação de receita médica atualizada e impossibilidade de fixação de multa. 



    3. Entendo que resta certa a solidariedade entre os entes da Federação no que atine às ações e serviços de saúde a qual foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime de repercussão geral. Senão vejamos: (…).



    Verifica-se que o TEMA 793 - STF não exclui a responsabilidade dos entes federativos. Portanto, com a devida vênia, há reafirmação pelo Supremo Tribunal Federal da solidariedade entre os entes da federação para fornecimento de medicamento.



    (…) 6.Recurso a que se nega provimento para confirmar a sentença pelos próprios fundamentos” (fls. 42-45).



    Essa decisão foi objeto de recurso extraordinário, inadmitido pelo Presidente da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Conselheiro Lafaiete/MG com base na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil:



    “Estado de Minas Gerais, por seus procuradores constituídos, interpôs Recurso Extraordinário ao argumento de ofensa ao art. 196 Constituição Federal. A parte recorrida não apresentou contrarrazões. Peça recursal apresentada de forma tempestiva, e dispensada de preparo, tendo em vista que figura como Recorrente a fazenda pública. 



    Tendo em vista que a verificação da existência da preliminar formal de repercussão geral é de competência concorrente do Tribunal, Turma Recursal ou Turma de Uniformização de origem e do STF, dou início à análise dos requisitos. 



    Dentre os pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, tem-se a apresentação de preliminar formal de repercussão geral. Nesse sentido, inclusive, é a disposição expressa do Código de Processo Civil: (…).



    Nas razões de recurso extraordinário, o recorrente deverá, em sede de preliminar, apresentar as razões pelas quais o recurso é dotado de repercussão geral, sob pena de não ter conhecido seu recurso.



    (…) É importante que se entenda que a função do Supremo Tribunal Federal não é atuar como uma espécie de terceira instância capaz de analisar os fatos apresentados em todo e qualquer processo que tramita perante o Poder Judiciário. 



    No presente caso, o recurso extraordinário em apreço foi interposto contra acórdão que está em conformidade com entendimento do STF em regime de repercussão geral (Tema 793). 



    Portanto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil” (fls. 35-36).



    Contra essa decisão, o Estado de Minas Gerais interpôs agravo interno, desprovido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Conselheiro Lafaiete/MG: 



    “O Estado de Minas Gerais interpôs agravo interno contra decisão monocrática, ID 447516638, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto. 



    Recurso próprio e tempestivo. Decido. 



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, lastreada no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. 



    Em análise dos autos, constata-se a ausência de repercussão geral na matéria discutida; portanto o presente recurso extraordinário não comporta provimento, havendo de ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso, com fulcro no art. 1.031, I, ‘a’, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, conheço do agravo e deixo de realizar a retratação, negando-lhe provimento, para manter a decisão monocrática (ID 447516638). 



    É como voto” (fls. 6-7, e-doc. 2).



    3. O reclamante afirma que “a parte contrária [Maria das Graças Gonzaga de Almeida] ajuizou ação pleiteando o fornecimento do medicamento XARELTO 20mg, para o tratamento de moléstias que acomete a parte” (fl. 1).



    Narra que, “em primeira instância, a ação foi julgada procedente e o Estado de Minas Gerais recorreu à Turma Recursal do Juizado Especial de Conselheiro Lafaiete-MG, defendendo a necessidade de participação do ente federal, conforme o entendimento fixado no ED no RExt n. 855.178 RG (Tema 793), entendimento este reiterado inúmeras decisões posteriores deste Supremo Tribunal Federal” (fls. 1-2).



    Relata que, “não obstante, o acórdão da turma recursal manteve a decisão de não incluir a União na lide. Em face do acórdão, o Estado de Minas Gerais interpôs Recurso Extraordinário” (fl. 2).



    Explica que “o Juiz Presidente da Turma Recursal inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão encontrar-se-ia em consonância com o posicionamento do STF proferido em sede de repercussão geral” e que, “em face da decisão, foi interposto Agravo Interno pelo Estado de Minas Gerais, desprovido pela Turma Recursal e mantendo a inadmissão do Recurso Extraordinário” (fl. 2).



    Sustenta que “o colegiado da turma recursal, da mesma forma que juiz monocrático, manteve o afastamento da necessária inclusão da União na lide, deixando de aplicar, assim, a parte final da tese fixada no julgamento do ED no RExt n. 855.178 RG (Tema 793), nos termos do voto do min. Edson Fachin (relator do acórdão), que aponta a necessidade de participação do processo do ente responsável pelo fornecimento do medicamento, insumo ou serviço de saúde, de acordo com a repartição de competências do SUS” (fl. 3).



    Alega que “não se sustenta, do ponto de vista jurídico, qualquer pedido dirigido unicamente contra o Estado de Minas Gerais de medicamentos não incorporados e não previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, em relação aos quais o ente federativo não detém o poder normativo de alteração, adequação e inclusão” (fl. 4).



    Argumenta que, “mesmo que não se entenda pela necessária aplicação da parte final do Tema 793, é certo ainda que a exata questão objeto do recurso extraordinário encontra-se afetada para julgamento pela Corte como repercussão geral (Tema 1234), de maneira que a decisão proferida na origem encontra-se, por qualquer ângulo que se observe, a violar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5).



    Ressalta que “a decisão reclamada jamais poderia inadmitir o recurso extraordinário sob fundamento de que a questão já foi objeto de julgamento definitivo em sede de repercussão. Ou deveria determinar a aplicação do Tema 793/STF, ou determinar o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do Tema 1234/STF, conforme determina o art. 1.030, III, do CPC” (fl. 5).



    Pede a procedência da presente ação, para “cassar a decisão reclamada, determinando o sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto nos autos até o julgamento definitivo do Tema 1234, em observância ao art. 1.030, III, do CPC” (fl. 6). 



      Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



    6. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, este Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos” (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020). 



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado nesse precedente de repercussão geral, para definir-se com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “[Q]uando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz. 



    É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…)



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (...) 



    2ª espécie de pretensão: a que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): ‘Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.’ 



    Como regra geral, nas três ‘subespécies’ apontadas, a União comporá o polo passivo da lide. 



    Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). 



    A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc. 



    Aplicando essas considerações genéricas às subespécies (1), (2) e (3) referidas na STA 175, supratranscritas, apresentam-se as seguintes consequências processuais: 



    - Se houver alegação de (1) omissão administrativa ou legislativa na incorporação do tratamento pretendido, a União (pelas mesmas razões supra) poderá estar na demanda, ainda que eventual condenação não lhe seja diretamente dirigida, por haver prévia definição da responsabilidade financeira pelo seu fornecimento a outro ente, pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (artigo 19-U, Lei 8.080/90). 



    - A mesma lógica se aplica ao caso de (3) vedação legal a sua dispensação: como regra geral, a União comporá a lide, ainda que para esclarecer o motivo do uso vedado pela ANVISA ou a ausência de registro na mesma Agência. 



    - Por fim, a situação (2): de haver uma decisão administrativa de não fornecer o medicamento ou o tratamento, normalmente está ligada aos itens (1) ou (3) retro: porque o objeto do pedido ou não está padronizado (o medicamento ou tratamento) para dispensa na rede pública, mas possui registro na ANVISA; ou, sobre ele incide a vedação legal de dispensa administrativa, pela incidência do artigo 
19-T, Lei 8.080/90 (…).



    VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO: (…)



    1) Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA 
n. 175; (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade 
enuncia-se o seguinte: (…)



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação 
jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento ;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação (…).



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020).



     



     7. A controvérsia sobre o alcance da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos não incorporados às políticas públicas implementadas pelo SUS (não padronizados) conduziu ao ajuizamento de muitas reclamações neste Supremo Tribunal. Nelas, os reclamantes sustentavam a má aplicação do precedente de repercussão geral e pretendiam a inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    8. Na assentada de 22.3.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal esclareceu aparentes obscuridades sobre a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral e, por unanimidade, dirimiu a controvérsia nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 
2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde. 3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde. 4. Da mesma forma, quando se objetivar a ‘incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica’, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária. 5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, não incluído nas políticas públicas do SUS, o que obriga a sua participação na demanda. 6. Agravo Interno a que se dá provimento” (Rcl n. 50.715-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2022).



    Na mesma linha de entendimento, foram julgadas, naquela assentada, as Reclamações ns. 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgR-ED, 50.458-AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e as Reclamações ns. 49.890-AgR e 50.414-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



     



    9. A adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exigia fosse a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados: a) não tivessem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) fossem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não fossem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) tivessem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, embora padronizados, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. 



    10. Na espécie vertente, busca-se a condenação do reclamante ao fornecimento do fármaco Xarelto, para o tratamento de moléstias que acometeriam a autora da ação. Embora tal medicamento tenha obtido registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, não foi incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) e, portanto, não padronizado nem incorporado às políticas públicas executadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 



    Assim, o entendimento ainda prevalecente neste Supremo Tribunal sobre o tema é no sentido da inclusão da União no polo passivo da ação subjacente, na forma do julgamento do Tema 793 da repercussão geral, e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    Entretanto, em 8.9.2022, no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1.234).



    Em 12.4.2023, o Relator do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Ministro Gilmar Mendes, “com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino[u] a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares” 
(DJe 13.4.2023). 



    Na Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023, este Supremo Tribunal referendou a decisão proferida, em 17.4.2023, pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido de conceder parcialmente a tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429-ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário” (RE n. 1.366.243-TPI-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.4.2023 – grifos nossos).



    11. Em 14.3.2023, no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação n. 49.289, Relator o Ministro Dias Toffoli, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, ser necessário determinar-se o sobrestamento do processo no qual se discutia a aplicação do Tema 1.234:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Controvérsia acerca da inclusão da União no polo passivo da demanda. Debate compreendido no Tema nº 1.234 da Repercussão Geral. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para sobrestar o processo perante a autoridade reclamada. 1. O STF reconheceu a existência de repercussão geral nos autos do RE nº 1.366.243, vinculado ao Tema nº 1.234, o qual versa sobre a legitimidade passiva da União para compor polo passivo de demanda que envolva fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS e, consequentemente, sobre se compete ou não à Justiça Federal processar e julgar tal causa. 
2. Tratando-se, na origem, de demanda relativa a fornecimento de medicamento em tratamento especializado de alta complexidade, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e sob a responsabilidade financeira da União, deve-se aguardar o sobrestamento do processo até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243-RG (Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral). 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes” (Rcl n. 49.289-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023 – grifos nossos).



    A matéria discutida nesta reclamação é exatamente aquela tratada no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral. 



    Assim, é de se adotar o entendimento assentado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, concluindo pela necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento da matéria específica submetida à sistemática da repercussão geral. 



    12. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo, até que sobrevenha decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral), mantidos o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até que se tenha outra decisão judicial na espécie. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora